Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INTERESSE PROCESSUAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
I – Evidenciada a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, há interesse processual do autor em postular a declaração da inexigibilidade desse débito, cujo pleito é procedente. Art. 189 do CC. Sentença reformada.
II – Apelação provida.